Tribunal: TJDFT
Processo: 0735553-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735553-03.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, AGENOR GOMES DE SANTANA AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Os exequentes agravam da decisão da 7a Vara da Fazenda Pública (id 69020543 – autos principais - ap) que, em cumprimento de sentença condenatória ao pagamento das diferenças salariais pretéritas de aposentado que exercia cargo em comissão à época da aposentadoria, no período de 02/2004 a 01/2009, com base no vencimento sob regime de 40 horas semanais, rejeitou o pedido de retificação dos cálculos que apuraram os valores das RPV’s após homologação e pagamento integral do débito. Defendem que não houve modulação dos efeitos do RE 870.947 (correção e juros impostos à Fazenda Pública), razão pela qual os cálculos devem ser retificados pela Contadoria Judicial, observando-se o IPCA-E, índice que melhor reflete a inflação do período. Afirmam que, além de fato superveniente, a matéria é de ordem pública, podendo ser alegada a qualquer momento e/ou instância. Requerem a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI. 2. Indefiro a liminar pleiteada, pois não vejo configurada, em princípio, a aparência do bom direito nem risco de dano grave e irreparável que justifique a medida recursal pleiteada. Os agravantes restringiram-se a deduzir alegações genéricas, sem apresentar planilha pormenorizada de eventuais erros no valor executado, bem como o total do montante que entende devido – CPC 525, § 4o. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília, 03.09.2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR